Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709571-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER ANTONIO MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE INPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Consoante previsão do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista. 2. O sistema de impenhorabilidade definido na Lei 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o). Posteriormente, reconhecida a necessidade de conferir proteção à entidade familiar no seu conceito mais amplo, passou a jurisprudência a considerar igualmente amparado pelo instituto da impenhorabilidade o único imóvel também quando o fruto cível obtido em face de sua ocupação por terceiro se destinasse ao sustento da moradia do devedor, consoante orientação expressa na Súmula 486 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Quando não averbada na matrícula do imóvel, o reconhecimento do imóvel como bem de família depende de comprovação, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. Tal ônus incumbe a quem deduz a pretensão que objetiva ver reconhecida em juízo como fato impeditivo da pretensão do exequente/agravado de penhora do imóvel, consoante o art. 373, II, do CPC. 4. Hígida a decisão que defere a penhora de imóvel pertencente ao devedor/executado quando por ele não atendido o ônus probatório de demonstrar que o imóvel indicado pelo credor/exequente é o único da família, que constitui sua moradia habitual ou que é fonte de renda para sua subsistência quando alugado a terceiros. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, alegando, em suma, a impenhorabilidade do único imóvel de sua propriedade que serve de residência da entidade familiar. Assevera que o domicílio indicado no imposto de renda diz respeito apenas ao domicílio fiscal. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o, da Lei 9.009/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ausentes elementos de convicção afirmativos de que o imóvel objeto de constrição judicial está salvaguardado pela impenhorabilidade como bem de família, incide à hipótese sub judice a regra da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC” (ID Num. 36876590 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017